Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703336-15.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SEQUELA. DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IRDR No 8 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 1025. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROTESTO JUDICIAL POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE POSSE. USUCAPIÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aquisição originária do domínio, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização. 2. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. 2.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pela sociedade anônima apelante para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda, nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC. 3. A regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a legítima pretensão de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente. 4. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 5. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer o implemento de dois elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 6. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos. 7. O Código Civil de 1916, em seus artigos 550 e 551, previu as modalidades de usucapião ordinária e extraordinária, bem como a impossibilidade de usucapião de bens públicos. 7.1. A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 550 do Código Civil de 1916, pressupõe a situação jurídica segundo a qual "aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis". Nessa modalidade, dispensa-se o justo título e boa-fé, diante da constatação do transcurso de prazo maior para a constituição da situação jurídica respectiva. 7.2. Diante da análise ao caso concreto é indubitável que deve ser aplicado à espécie o Código Civil de 1916, pois a posse tem sido exercida pela genitora da recorrida desde a década de 1980, já tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (art. 2028 do Código Civil). 7.3. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao lapso temporal do exercício da posse, o período de seus antecessores, desde que todos contínuos e pacíficos (art. 1243 do Código Civil). 8. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, em meado da década de 1980. 8.1. Registre-se também que a ação reivindicatória que deu origem ao primeiro processo foi ajuizada apenas aos 3 de outubro de 2018, o que demonstra claramente já haver transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião. 9. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 30 (trinta) anos. 10. No arcabouço das disposições legais que enunciam as ações de proteção à posse, não encontra abrigo o protesto judicial que, por isso, não pode ser visto como sucedâneo dos interditos possessórios. 11. Ressalte-se ainda que o protesto judicial originado por iniciativa do depositário judicial do imóvel, à época, contra os posseiros, não tem o condão de interromper o lapso temporal gerador da usucapião, pois o beneficiário dessa interrupção é, em tese, o titular do domínio mas não o terceiro. 12. A regra prevista no art. 1040, inc. III, do Código de Processo Civil, preceitua que com a publicação do acórdão paradigma proferido em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. 13.1. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8 por este Egrégio Tribunal de Justiça e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 13. Reconhecida a ocorrência da usucapião o registro imobiliário subsequente fica sujeito ao cumprimento dos demais requisitos legais de regência. 14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omissa; b) artigo 985, do CPC, afirmando que o Tema 1.025 do STJ não versa sobre idêntica questão de direito travada nos presentes autos, razão pela qual não deve ser afastada a sua aplicação; e c) artigos 256, 257 e 726, todos do Lei Processual Civil; 202, inciso II, e 1.244, ambos do CC, defendendo a improcedência do pedido de usucapião, porquanto os protestos judiciais, além de se prestarem a interromper o prazo prescricional, são provas irrefutáveis da oposição dos proprietários, não havendo que se falar, portanto, em posse mansa e pacifica. Sustenta que, ao longo da instrução probatória, restou cabalmente demonstrada a objeção do proprietário às invasões inseridas na Fazenda Paranoazinho. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, inscrita na OAB/DF n° 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, inscrito na OAB/DF no 26.630. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 256, 257 e 726, todos do Lei Processual Civil; 202, inciso II, e 1.244, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da análise ao caso concreto é indubitável que deve ser aplicado à espécie o Código Civil de 1916, pois a posse tem sido exercida pela genitora da recorrida desde a década de 1980 (Id. 62081118, fl. 9, Id. 62081122, Id. 62081128 e Id. 62081129), já tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (art. 2028 do Código Civil). Ademais, com a finalidade de atingir o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil). No caso em exame o conjunto probatório coligido aos autos autoriza afirmar que foram preenchidos os aludidos requisitos legais, o que deve proporcionar o reconhecimento da legitimidade da situação jurídica ostentada pelos réus. Nesse sentido observe-se que foi demonstrada a cadeia possessória alusiva ao imóvel em questão que, de modo ininterrupto e sem oposição, foi iniciada em meados da década de 1980 (Id. 62081118, fl. 9, Id. 62081122, Id. 62081128 e Id. 62081129). Registre-se também que a ação reivindicatória que deu origem aos autos do primeiro processo foi ajuizada apenas aos 3 de outubro de 2018 (Id. 62081150), o que demonstra claramente já haver transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.” (ID 65295547). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não comporta seguimento o recurso especial no tocante à invocada violação ao artigo 985, do CPC, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1818564/DF - Tema 1.025 -, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65295547): Ocorre que o fato de ainda se encontrar pendente de regularização, a aludida área, não altera o fato de se tratar de bem imóvel de natureza privada, pois se encontra devidamente registrada em nome de particular (Id. 62081157, fl. 6). É necessário destacar ainda que na eventualidade de se tornar a demandada proprietária do imóvel em questão essa situação não causará impedimento algum para que o Distrito Federal regularize posteriormente a área respectiva, com sua devida inclusão no respectivo plano diretor. Nesse sentido convém destacar a tese firmada no IRDR no 8, julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível “a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina-DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística” . (...) Contra o aludido Acórdão no 1141204 foi interposto o REsp no 1818564-DF, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1025), que manteve a referida tese. (...) Assim, o reconhecimento da propriedade pela via da usucapião, nas hipóteses em que forem preenchidos os requisitos legais, independe da existência de matrícula individualizada do imóvel ou de eventuais irregularidades alusivas ao parcelamento do solo. A respeito do tema em exame a regra prevista no art. 1040, inc. III, do Código de Processo Civil, preceitua que com a publicação do acórdão paradigma proferido no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. No caso observe-se que a demandada pretende usucapir o imóvel situado na Gleba no 2-A1A, Lote 15, na Região Administrativa de Sobradinho II (Id. 62081236). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, inscrita na OAB/DF n° 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, inscrito na OAB/DF no 26.630. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003